Tribunal: STF
Processo: HC 191978
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ivanildo Silva Bandeira, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 604.057/BA.
    De acordo com a inicial, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática crimes previstos nos artigos 213, “caput”, e 217-A c/c art. 226, inciso II, do CP.
     O impetrante alega, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva, determinada por meio de ato desprovido de fundamentação idônea.
    Assevera que o Juízo prolator da decisão foi induzido a erro pela autoridade policial, pois, conforme afirma, esta teria juntado à representação da prisão cautelar laudo diverso do alusivo ao suposto delito de estupro.
    Afirma não haver sido o paciente assistido por advogado durante inquirição realizada em sede policial; não ter sido o respectivo documento subscrito por duas testemunhas; bem como submetido à coação física e moral, visando a obtenção de confissão e, ainda, a ausência de tipicidade formal a autorizar a persecução penal. 
    Diz inobservada a regra prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, aduzindo não demonstrados o risco à ordem pública, à instrução processual ou de frustrar a aplicação da lei penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha indeferiu de plano a inicial do HC nº 604.057/BA, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (edoc. 14).
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 604.057/BA. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão mediante a qual determinada a custódia levou em conta todo o contexto delitivo em apuração, não se apoiando exclusivamente no laudo indicado pela defesa.
    Além disso, o exame das demais questões veiculadas nesta impetração exigem necessariamente a incursão em matéria fática probatória, não recomendada na via do habeas corpus, esse o entendimento de ambas as Turmas do Supremo:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TÉCNICA. PARECER PSICOLÓGICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PSÍQUICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. REAVALIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Validade da prova técnica afirmada pelo juízo de primeiro grau, pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, via decisões fundamentadas, com justificação suficiente para o cumprimento do dever imposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. 3. Não há proveito processual na declaração de nulidade quando a condenação é lastreada em provas autônomas, desvinculadas daquela cujo reconhecimento do vício se requer, como no caso. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. Órgão julgador: Primeira Turma - Relator(a): Min. ROSA WEBER -Julgamento: 16/06/2020 - Publicação: 03/07/2020
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. TEMAS NÃO EXAMINADOS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    Segunda Turma Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 21/02/2020 Publicação: 04/03/2020.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente